Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-20.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004698-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO - CPF: 607.042.933-82 (PACIENTE), 2 vara civel de sorriso mt (IMPETRADO), RAFAEL LUCAS ULIWIAK - CPF: 070.222.679-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004698-20.2021.8.11.0000

PACIENTE: BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas corpus
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO em favor de
BENEDITO JOSÉ DE SOUSA FILHO
, sob a alegação de ter praticado o delito previsto no artigo 121, do Código Penal, em face de seu irmão, após situação de desentendimento na residência onde se encontravam, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente teria chegado na residência e encontrado o irmão em estado de embriaguez e, sem motivo aparente, teria investido contra ele, agredindo-o com socos e tentando enforca-lo, de forma que o paciente teria se munido de uma garrafa de vidro e atingido o irmão como forma de defesa.

O juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, aduzindo ser necessária para garantia de preservação da ordem pública e impedimento de reiteração delitiva.

Neste contexto, aduz a defesa que não existem razões para a custódia cautelar do paciente, razão pela qual a medida merece ser revogada.

Aduz que o Juízo
a quo
, fundamentou a decisão na gravidade abstrata do delito para decretar a custódia cautelar. Alega que a garantia de aplicação da lei penal e da instrução criminal, também não se amoldam ao caso em tela, pois em momento algum o paciente tentou se furtar das autoridades policiais quando recebeu voz de prisão.

Ressalta que o paciente é réu primário, possui residência fixa na Comarca de Sorriso/MT, e desempenha atividade lícita como servente de pedreiro.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal (CPP, art. 648, I), sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade, cumulando-a, se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des.
Sebastião de Moraes Filho,
consoante
ID.
N.
80591987.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
81207038.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
,
para fins de substituir a prisão imposta, por
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, conforme ID. N.
82807451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 20/03/2021, pela prática, em tese, do delito de homicídio, por ausência de fundamentação idônea.

O juízo
a quo
, ao converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignou que,
in verbis:

“(...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
BENEDITO JOSÉ DE SOUSA FILHO
, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121 do Código Penal (homicídio).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88.

Assim, não sendo o caso de relaxamento,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que a pena máxima do crime imputado ao flagrado ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que os policiais militares, em diligências, lograram êxito em encontrar o flagrado, que por sua vez confessou que agrediu o irmão quebrando uma garrafa de vidro nele, não se lembrando em que parte do corpo.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da
autoria
do crime praticado pelos flagrados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Não obstante, em consulta ao TJMT foi possível averiguar que o flagranteado responde por outros dois TCOS referentes ao cometimento de crime de lesão corporal (nº 1009145-62.2020.8.11.0040 e 1009001-88.2020.8.11.004) nesta cidade de Sorriso/MT.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
BENEDITO JOSÉ DE SOUSA FILHO
, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública. (...)”

O paciente em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, declarou que, id. n.
80438970.

“QUE afirma que não teve a intenção de matar o irmão; QUE na data de ontem, por volta das 20:00 h, ao chegar em sua residência, encontrou o seu irmão bastante bêbado e muito agressivo; QUE afirma que sem motivo algum, o seu irmão, foi pra cima, agredindo-o com socos no rosto, querendo enforcá-lo, e para se defender pegou uma garrafa de cerveja e quebrou no seu irmão, não lembrando o local; QUE após ter agredido seu irmão, saiu em desespero ao ver o irmão ensanguentado; QUE minutos depois ao visualizar a viatura da PM, se entregou;”

Na hipótese, apesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta,
possui ocupação lícita,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do paciente principalmente
porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
BENEDITO JOSÉ DE SOUSA FILHO,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021